Tribunal: TJPA
Processo: 0026603-31.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026603-31.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ESPÓLIO DE WLADEMIR PINTO DE VASCONCELOS E NATÁLIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. CABÍVEL CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A DERROTA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo;

2. Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução;

3- Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição de CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio; o redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução;

4. Justificada a condenação do Município de Belém em honorários advocatícios, ante a sua derrota processual e o princípio da sucumbência;

5- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual, no período de 13/03/2023 a 20/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 12636421) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra sentença (Id. 12636360 e 12636420) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal que, nos autos da Execução Fiscal proposta em face de

WLADEMIR PINTO DE VASCONCELOS, acolheu a exceção e pré-executividade e declarou a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal da CDA nº 350.671/2017, diante do falecimento do executado antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa, julgando extinto sem resolução do mérito o processo e condenou o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa na forma do art. 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do CPC. Sem reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.

Na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém objetivando a cobrança de crédito tributário relativo a IPTU e Taxas Municipais dos exercícios 2010 a 2012, nos termos da CDA (Id. 12636339).

Citado o espólio do executado Wlademir Pinto de Vasconcelos, falecido em 30/12/2005 e Natália da Conceição Henriques de Vasconcelos, falecida em 23/06/2005, representado pelo inventariante, Sr. Humberto Couteiro de Vasconcelos, opôs exceção de pré-executividade, informando: 1) que existe um processo de inventário nº 0017918-82.2005.814.0301 tramitando pela 8ª Vara Cível da Capital, proposto pelo Sr. Wlademir referente ao espólio de sua esposa; 2) que após o óbito do Sr. Wlademir, os filhos sucederam e o Sr. Humberto Couteiro de Vasconcelos, foi nomeado inventariante; 3) informa que em 10/01/2005, o imóvel em questão foi doado a Sra. Ana Dilza Printes de Souza, doação esta, que foi anulada mediante decisão judicial, já transitada em julgada, conforme Certidão de trânsito em julgado (Id. 12636350), sem que tenha havido a averbação da matrícula do imóvel; 4) arguiu a nulidade da CDA expedida em 27/05/2014 e execução fiscal promovida em 03/07/2014, contra pessoa falecida desde o ano de 2005; 5) requereu ao final a nulidade da CDA, com a extinção da ação de execução, bem como, a condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 85, do CPC.

Sentenciando, o douto Magistrado acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade do título executivo (CDA nº 350.671/2017), diante do falecimento do devedor antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; julgou extinto o feito de execução fiscal, sem resolução do mérito, face a ilegitimidade passiva do executado e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do CPC

O Município de Belém, opôs embargos de declaração que não foram acolhidos nos termos da sentença de Id. 12636419

Em suas razões, o apelante aduz ser válida a ação executiva e deve ser redirecionada ao espólio, em respeito ao princípio da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito, não tendo o óbito do contribuinte/executado o condão de acarretar a extinção do processo.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconhecer como válido o título executivo, determinando o retorno da tramitação da execução fiscal, com o redirecionamento da mesa ao espólio dos executados.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 12636424).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 12636421) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra sentença (Id. 12636360 e 12636420) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal que, nos autos da Execução Fiscal proposta em face de

WLADEMIR PINTO DE VASCONCELOS, acolheu a exceção e pré-executividade e declarou a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal da CDA nº 350.671/2017, diante do falecimento do executado antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa, julgando extinto sem resolução do mérito o processo e condenou o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa na forma do art. 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do CPC. Sem reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença recorrida:

“Desta feita, em face da ausência de legitimidade do(a) executado(a), sendo inadmissível a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo por não se tratar de erro formal ou material, e sim de alteração do próprio lançamento, a extinção do processo executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas: (I)
DECLARO
a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal (CDA nº 350.671/2017), diante do falecimento do(a) devedor(a) antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II)
INDEFIRO
a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal
ab initio
, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III)
JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito
, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do(a) executado(a).

Ante a inegável ciência do Município acerca do óbito do executado antes da inscrição do débito em dívida ativa (ID nº 18343407 e 18343408), conclui-se que o feito foi ajuizado de forma indevida, razão pela qual condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do CPC. Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015).

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.

Havendo penhora nos autos, efetive-se a baixa imediatamente, mediante notificação do Cartório de Registro de Imóveis e do Depositário Público, sem ônus às partes.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Sem custas.

P.R.I.C.”

Segundo a construção lógica do juízo de primeiro grau, se o executado faleceu antes da propositura da ação executiva, a extinção do feito, sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos da Súmula 392 do STJ, cujo comando determina que “a cobrança de imposto deve obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência, sendo que a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal” .

A controvérsia recursal reside em saber se na hipótese do falecimento do executado antes da propositura da ação executiva, poderá haver o redirecionamento da execução fiscal, face a sucessão tributária, sem que tenha havido a atualização cadastral do contribuinte junto a Fazenda Municipal.

Pois bem.
A sentença não merece reforma.

Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que o prosseguimento da execução fiscal, na hipótese de falecimento da parte executada, somente é cabível se tiver havido regular citação da parte devedora; de outro modo não há que se falar em sucessão tributária, restando igualmente vedado o redirecionamento do feito, por força da Súmula 392 do STJ, acima transcrita.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)". 2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ. 3. Dissídio pretoriano prejudicado. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1999140 SC 2022/0121287-7, Data de Julgamento: 19/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”

Cito a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE CDA. REDISCUSSÃO.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 1º de março de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (4628163, 4628163, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-11)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SUCESSORES DO FALECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO C. STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO ...Ver ementa completa. Art. 1022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ. 3. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à (TJ-PA - APL: 00192313620118140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2021)”

Nesse diapasão, restando o apelante vencido na demanda, a condenação em honorários advocatícios surge em decorrência lógica, devendo, portanto, ser mantida, nos termos da jurisprudência abaixo:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, IV, CPC/15. SÚMULA 392, STJ. Proposta a execução fiscal contra pessoa falecida antes do ajuizamento da ação, e, mais, da própria constituição do crédito tributário, revela-se descabido o redirecionamento ao respectivo espólio, já que se está diante de hipótese de extinção do feito, sem resolução de mérito, forte no artigo 485, IV, CPC/15, ante a ausência de pressuposto processual subjetivo indispensável à existência da relação processual, impondo-se, ainda, observância ao enunciado da Súmula 392, STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. ARTIGO 6.º, ALÍNEA C, LEI ESTADUAL N.º 8.121/85. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. Embora o Estado esteja submisso às despesas previstas no artigo 6.º, alínea c, Lei Estadual n.º 8.121/85, a ausência de especificação quanto a elas afasta a condenação do referido ente público. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DERROTA PROCESSUAL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO. Afigura-se justificada a condenação do Estado em honorários advocatícios, ante a sua derrota processual e o princípio da sucumbência, assistindo razão ao recurso, em relação ao quantum arbitrado, forte no artigo 85, § 3.º, III, CPC/15.
”
(Apelação Cível Nº 70077183085, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 09/05/2018)”

Desse modo, diante dos fundamentos expostos, a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e nego provimento, nos termos da fundamentação lançadas neste voto.

Belém-PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/03/2023